Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-11.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001163-11.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROQUE ALFONSO HAUSCHILD - CNPJ: 13.647.328/0001-46 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.929.873/0001-93 (RECORRIDO), VALERIA PALUDO - CPF: 037.698.330-23 (ADVOGADO), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DEMORA PARA CARREGAMENTO DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – READEQUAÇÃO DO VALOR DE ESTADIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140865162, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim específico de condenar as reclamadas
BRF S/A e

Sana Log Logística e Transporte Ltda
, solidariamente, a pagarem indenização por incidente de espera/estadia, no valor de
R$ 17.136,00 (dezessete mil e cento e trinta e seis reais)
, com correção pelo INPC, desde o evento danoso, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente
BRF S/A
alega:

1)

A ausência do dever de pagamento pela BRF;

2)

A inexistência de provas dos fatos constitutivos do autor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, o autor foi subcontratado pela empresa de transportes Sana para transportar carga em grãos de propriedade da empresa BRF entre as cidades de Sorriso-MT e Chapecó-SC.

Afirma que chegou para carregar o seu veículo no dia
16/02/2022
, às
13h07min
(id.
140862164), sendo que posteriormente as reclamadas emitiram nova autorização de carregamento para o dia
19/02/2022
(id. 140862165).

No entanto, o autor somente conseguiu carregar o seu veículo no dia
23/02/2022
,
às
18h52min
(id. 140862171)
.

Desse modo, afirma que
o tempo para o carregamento ultrapassou o prazo de 05 (cinco) horas de que trata o § 5o do art. 11 da Lei 11.442, não tendo sido pago pelas reclamadas qualquer valor a título de estadia.

Com efeito, a Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5o, determina que o tempo máximo para carga e descarga do veículo é de 05 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino.

Acerca do tema, assim preveem os §§ 5o e seguintes do artigo 11 da Lei no 11.442/2007:

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(grifei)

No caso, com base na legislação (Lei no 11.442/2007, art. 11), levando-se em conta o total da carga (
36.940 - §7o
) multiplicado pelo valor
atualizado
da tonelada transportada (
R$ 1,90 - §6o
) e usando o número de horas de espera (
168 horas - §8o
), alcançamos a soma de
R$ 11.791,24 (onze mil e setecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA NA DESCARGA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS.
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE TOLERÂNCIA DE CINCO HORAS QUE DEVE SER COMPUTADO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 11, PARÁGRAFOS 5o E 8o DA LEI 11.442/2007, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.103/2015
. CAPACIDADE MÁXIMA DO VEÍCULO QUE, NO CASO CONCRETO, CORRESPONDE AO PESO LÍQUIDO DA MERCADORIA TRANSPORTADA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0002226-77.2018.8.16.0049 - Astorga - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 04.06.2019) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI No 11.442/2007, ART. 11, §5o E 6o. DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. DEVER DE INDENIZAR CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.103/2015
. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0001224-11.2017.8.16.0113 - Marialva - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 04.02.2020) (grifei)

Ressalte-se, ainda, que a estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando carregamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA.
DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA
. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4o, III DA LEI 9.099/95. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DESTINATÁRIA FINAL DA CARGA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o-A, §2o DA LEI 11.422/2007. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ATRASO NO CARREGAMENTO DA CARGA COMPROVADO. SUPERIOR AO PERÍODO DE 05 (CINCO) HORAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. ESTADIA PELO TEMPO DE ESPERA PARA CARREGAMENTO DA MERCADORIA QUE DEVE SER PAGO AO AUTOR. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 11, §5o, DA LEI 11.442/2007. INDENIZAÇÃO PELAS HORAS EXCEDENTES
. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0001561-14.2020.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 20.09.2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
readequar
o valor a título de estadia para a quantia de
R$ 11.791,24 (onze mil e setecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022